Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO No 1011245-21.2019.8.11.0041
APELANTE(S):
CACILDA AMORIM BEZERRA
APELADO(S):
BANCO BMG S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos e etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por CACILDA AMORIM BEZERRA contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face do BANCO BMG S.A., a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, pela ausência dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação, qual seja, o prévio requerimento administrativo (ID. 18533564).
Em síntese, sustenta a apelante que o entendimento do eg. STJ no RESP 1.349.543 de necessidade de prévio requerimento administrativo aplica-se às ações cautelares de exibição de documentos, enquanto o presente caso trata de inexistência de declaração de relação jurídica, ou, ainda, vício de consentimento, uma vez que nunca contratou serviços de cartão de crédito, motivo pelo qual questiona os descontos em seu benefício previdenciário.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
Contrarrazões pelo desprovimento – ID. 18533574.
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.
In casu, extrai-se dos autos que CACILDA AMORIM BEZERRA ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade/ Inexigibilidade de Descontos em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais contra o BANCO BMG S/A, visando a declaração de inexistência da dívida que lhe foi imputada pela instituição financeira.
Distribuído o pedido, o Juízo de origem determinou a intimação da requerente, ora apelante, para emendar a inicial, uma vez que:“Apesar de esta ação versar sobre declaração de inexistência da contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, e não de mera exibição de documentos, em se tratando de documento indispensável ao seu ajuizamento, tenho que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição.” (ID. 18533561).
Em cumprimento ao determinado, a autora peticionou no ID. 18533562 defendendo o descabimento da exigência de prévio pedido administrativo.
Em seguida, sob o fundamento de ausência dos requisitos imprescindíveis à propositura da ação, o d. magistrado sentenciante – Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza – extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil/15.
Pois bem.
Acerca do interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona:
"O interesse de agir, que é interesse instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual"se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito ao caso concreto." ("Curso de Direito Processual Civil ", vol.I., 41a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.55).
Também sobre o tema, Fredie Didier Jr. ensina:
"O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias:
a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a "adequação do remédio judicial ou procedimento" como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equivoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73).
[...]
Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado Favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, "por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente".
[...]
O exame da "necessidade da jurisdição" fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação (obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação. Perceba-se, porém, que a pretensão penal somente pode ser exercitada pelo processo. Se não houver meios para a satisfação voluntária, há necessidade da jurisdição."(in" Curso de Direito Processual Civil ", Vol. I, 14a ed., Ed. Jus Podivum, pp. 224/226).
O interesse processual constitui pois, a necessidade que a parte tem de ingressar em Juízo pela via adequada, para ter sua pretensão amparada, sendo caracterizado pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.
Na espécie, na exordial, a autora alegou que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS, constatou que desde abril de 2016 vem sofrendo descontos em seu beneficio previdenciário, referente a um contrato de empréstimo via cartão de crédito firmado junto à ré, entretanto, afirma nunca ter realizado qualquer tipo de transação.
Nesse contexto, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pelo ressarcimento dos descontos, sob pena de multa.
Para tais pretensões, o ajuizamento da presente ação se mostra adequado, sendo direito da parte autora a discussão judicial acerca da procedência ou não dos seus pedidos, com a garantia do contraditório, competindo ao Julgador prolatar a respectiva sentença de mérito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORDEM PARA EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA INJUSTIFICADA - SENTENÇA CASSADA. - Em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, descabido exigir da Requerente provocação na esfera administrativa para que recorra ao Poder Judiciário com a finalidade de efetivar os seus direitos - Estando a Petição Inicial instruída com os documentos substanciais, a viabilizar o processamento da causa, não há como se assimilar o desatendimento às regras dos art. 319 e 320, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10000181151077001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 12/03/0019, Data de Publicação: 15/03/2019)
APELAÇÃO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR - VERIFICAÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR VÍCIO "ULTRA PETITA" - RECONHECIMENTO PARA PROCEDER AO DECOTE DO EXCESSO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO DA AVENÇA POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR, EM RAZÃO DE VIVENCIADA CRISE FINANCEIRA - APLICAÇÃO DE MULTA - CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE VALORES SUPERIORES AOS QUE FORAM PLEITEADOS JUDICIALMENTE - IMPERTINÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DE MAIS QUANTIAS - RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL - TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. - O interesse processual, em suma, exige a conjugação do binômio necessidade/utilidade-adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da decisão de mérito. - O provimento jurisdicional postulado pelo autor revela-se, sim, necessário e útil, sendo adequada a via eleita, não havendo que se cogitar de falta de interesse de agir." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.264033-9/001, Relator: Des. Eduardo Mariné da Cunha, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 17/11/2016).
Assim, ante a ausência de qualquer dispositivo legal ou entendimento Jurisdicional que exija, em casos como o dos autos, a prévia utilização da via administrativa para que a autora possa recorrer ao Poder Judiciário, na busca do direito que imputa ter sido lesada, consoante o art. 5o, inciso XXXV, da CF, prevê que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito", é de mister a anulação da sentença.
A propósito:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DO DÉBITO - INTERESSE DE AGIR - CARARCTERIZAÇÃO - FRAUDE - CADASTROS DE INADIMPLENTES - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - O exaurimento da via administrativa não constitui pré-requisito para a propositura da ação, já que o acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional." (TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.014737-4/001, Relator: Des. Versiani Penna, julgamento em 08/10/2015, publicação da sumula em 20/10/2015).
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA CLONAGEM DE CARTÃO MAGNÉTICO. SAQUE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO E TRANSFERENCIA REALIZADA POR FALSÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ONUS AS SUCUMBENCIA. SÚMULA 326/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE. ART. 20, § 3o, CPC. PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. I - Não há necessidade de prévio exaurimento da via administrativa pela parte autora para que ela possa recorrer ao Poder Judiciário, pleiteando a tutela de seu direito, consoante a garantia expressa no art. 5o, XXXV, CRF." (TJMG - Apelação Cível 1.0145.11.044458-8/001, Relator: Des. Leite Praça, julgamento em 24/04/2014, publicação da sumula em 09/05/2014).
Outrossim, de se notar que a petição inicial veio instruída com os documentos substanciais, inclusive os comprobatórios dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário pelo INSS (ID. 18533559) a viabilizar o processamento da causa, não havendo, dessa forma, como se assimilar o desatendimento à regra do art. 320 do Código de Processo Civil/2015.
Aliás, desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973 se encontra firmado o entendimento de que a inépcia da petição inicial ocorre somente nos casos em que impossibilite a defesa do réu ou a efetiva prestação jurisdicional (STJ - REsp. no 1.134.338/RJ, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, Acórdão publicado no DJe de 29/09/2011).
Portanto, neste caso, observados os requisitos legais na formulação da inicial, não se justificava a determinação de sua emenda, tampouco a extinção do feito.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou provimento monocrático ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.
Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.
P.I.C.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora